Tribunal: STF
Processo: RE 80085
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
Honorários de advogado. Renovatória procedente e retomada rejeitada. Sucumbência recíproca quanto ao aluguel oferecido e o aluguel pleiteado. Repartição das despesas processuais e condenação dos litigantes a remunerar cada um o seu advogado. Artigo 21 do Código de Processo Civil. Súmula nº 400. Recurso extraordinário não conhecido.